Tribunal: TJDFT
Processo: 0727150-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. EXTORSÃO. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. REVOGAÇAO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA A PEDIDO DA VÍTIMA. PERICULUM LIBERTATIS. NÃO VERIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.
1. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 1.1. Trata-se de medida excepcional que somente deve ser admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, o que deve ser justificado de forma fundamentada, com base nos elementos do caso concreto (art. 282, §6o, do CPP).
2. Apesar de evidenciado o fumus comissi delicti, não há indicativo de que o paciente apresente risco concreto à integridade corporal da vítima, sobretudo quando não há indícios de violência física. Ainda, não há evidência de perigo à integridade psicológica, considerando que a própria ofendida informou não correr mais risco, tendo pleiteado a revogação das medidas protetivas de urgência, afastando-se também o risco de reiteração delitiva.
3. Ordem concedida. Liminar confirmada.